Tribunal: STF
Processo: MS 31833
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento derivado sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido.



    1. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. A obrigatoriedade de observância à regra da prévia aprovação em concurso público se dá não apenas no caso de acesso inicial ao serviço notarial e de registro, mas também para fins de se assumir a titularidade de nova serventia por meio de remoção ou permuta. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.